Tribunal: STF
Processo: Rcl 94403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valtellina do Brasil Serviços para Indústria Ltda. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100753-45.2023.5.01.0247), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de Direito (eDoc. 1):

“1. Com a propositura da Reclamação Trabalhista de nº 0100753-45.2023.5.01.0247 – ainda não transitada em julgado por força de Recurso de Revista ID 8c0aece apresentado em 17/12/2025 – ELIAS DA SILVA RANGEL buscou condenação da RECLAMANTE em diversos títulos de natureza trabalhista, atribuindo aos pedidos valores expressamente indicados como estimativos, conforme consignado de forma inequívoca na Petição Inicial. 
[...]
4. Ao examinar o capítulo relativo à limitação da condenação aos valores indicados na Petição Inicial, o v. Acórdão reclamado consignou que ”as quantias indicadas na exordial devem ser consideradas somente como estimativas, não limitando os valores condenatórios apurados em sede de liquidação”. 
5. Ao assim decidir, o v. Acórdão reclamado não apenas interpretou o art. 840, §1º, da CLT, mas retirou eficácia prática do comando legal introduzido pela Lei nº 13.467/2017, em conjunto com os arts. 141 e 492 do CPC. Afinal, se a parte autora pode indicar valores individualizados, ressalvar genericamente que são estimativos e, ao final, obter condenação em montante superior sem qualquer vinculação ao conteúdo econômico que ela própria atribuiu aos pedidos, a exigência legal de indicação de valor passa a exercer função meramente formal, sem aptidão para delimitar a lide, orientar a defesa ou prevenir condenação quantitativamente superior ao demandado.
6. Ou seja, por meio do v. Acórdão reclamado, não apenas se reconheceu que os valores indicados na Exordial seriam meramente estimativos, como também se afastou a limitação da condenação aos valores expressamente indicados pelo próprio AUTOR da Reclamatória Trabalhista, admitindo-se, na prática, a possibilidade de apuração de montante superior àquele delimitado na Peça de Estreia. 
7. Tal compreensão, todavia, não se limita à mera interpretação controvertida da legislação infraconstitucional, mas configura verdadeiro afastamento da eficácia normativa do art. 840, §1º, da CLT, em conjunto com os arts. 141 e 492 do CPC, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, circunstância que atrai, de forma direta, a incidência da Súmula Vinculante nº 10 do E. Supremo Tribunal Federal.”

Ao final, no mérito, requer “a liminar seja mantida/confirmada, com a cassação — preferencialmente por decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), suspendendo-se todos os efeitos decorrentes da decisão impugnada e assegurando-se a aplicação integral do art. 840, §1º, da CLT e artigos 141 e 492 do CPC, de modo a limitar a condenação aos valores individualmente atribuídos na petição inicial e, após a cassação, requer-se a prolação de novo v. Acórdão com rigorosa observância da Súmula Vinculante n° 10 do E. STF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo, e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo ora Beneficiário, ressaltando, no ponto de interesse, que:

“2.1 - DA NÃO LIMITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO AOS VALORES DOS PEDIDOS DA EXORDIAL 
Busca o autor seja afastada a determinação lançada em sentença de limitação da condenação aos valores consignados na petição inicial.
[...]
É certo que a hipótese dos autos é regida pela Lei 13.467/2017, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 2023. 
Assim, aplica-se o disposto no § 1º, do artigo 840, da CLT, in verbis:
[...]
O Tribunal Superior do Trabalho, tendo em conta as alterações introduzidas no ordenamento jurídico pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), por meio da Resolução nº 221, de 21/06/2018, aprovou a Instrução Normativa nº 41 de 2018, a qual dispõe, em seu artigo 12, § 2º:
[...]
Desse modo, tem-se que as quantias indicadas na exordial devem ser consideradas somente como estimativas, não limitando os valores condenatórios apurados em sede de liquidação.
[...]
 Ante o exposto, dou provimento ao apelo para determinar que os valores devidos ao autor sejam devidamente apurados em sede de liquidação não havendo falar-se em limitação às estimativas constantes da peça de ingresso.” (eDoc. 11, fls. 18-20)

Em casos semelhantes, vinha proferindo decisão no sentido de que a não aplicação do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, por órgão fracionário, sem observação do art. 97 da CF/88, mesmo nas hipóteses de ausência de declaração expressa da inconstitucionalidade incidental, acarretava em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Entretanto, essa PRIMEIRA TURMA, por maioria, pacificou o entendimento em sentido contrário, conforme se verifica nos seguintes recentes julgados que trataram de matéria análoga:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RCL 84.896-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/03/2026

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.”  (RCL 87.418-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 09/01/2026)

Em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvando meu entendimento, aplico a posição majoritária da Primeira Turma da CORTE no sentido de que a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente